Tribunal: TRF3
Processo: 5000739-43.2018.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
547/821)

5000739-43.2018.4.03.6140

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

SERVIDOR. APELAÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS MÚSICOS CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS. LIMITE ETÁRIO. LEI 12.705/12. PERTINÊNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO

1 - Considerando que a data referência daquele edital é 01/01/2019, a parte autora, ora apelada, viu-se impedida de participar do referido processo, haja vista ter nascido em 20.07.1991

2 - Súmula 683/STF: "O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.

3 - Muito embora haja limitação etária para diversas carreiras militares, vê-se que no presente caso as habilidades exigidas para o desempenho do cargo de Sargento Músico sejam meramente artísticas. Além do que, o que diz respeito às aptidões físicas do autor, deve-se considerar que o mesmo é já militar, como bem salientou o MM. Juízo sentenciante: “Dessa forma, tal limitação etária não se mostra razoável para o exercício das atribuições relativas ao cargo pretendido de "Sargento Músico", mormente tendo em vista que, por ser cabo engajado (id 6838292), o autor já possui a aptidão física necessária para integrar o corpo de fuzileiros navais.”

4 - Precedente deste E Tribunal Regional Federal: TERCEIRA TURMA; AI0013669-42.2016.4.03.0000; DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA; Data da publicação 20/10/2016.

5 - As contratações públicas e os atos administrativos devem ser norteados pela razoabilidade. Sendo assim, entendo que o limite etário imposto pelo Edital C-FSG-UM-CFN/2019, em seu item 3.2, c, compromete referido princípio.

6 - Nesse sentido, majoro em 2% (dois por cento) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo, observadas as disposições do artigo 98, §3o, do NCPC.

7 – Apelação improvida. Honorários majorados em 2% (dois por cento), com fundamento nos §§2o e 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, observadas as disposições do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000739-43.2018.4.03.6140

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: RODOLFO RODRIGO SANTOS LAURENTINO

Advogado do(a) APELADO: ANDERSON DE LIMA FELIX - SP259363-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000739-43.2018.4.03.6140

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: RODOLFO RODRIGO SANTOS LAURENTINO

Advogado do(a) APELADO: ANDERSON DE LIMA FELIX - SP259363-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Trata-se de ação ordinária ajuizada por RODOLFO RODRIGO SANTOS LAURENTINO em face da UNIÃO FEDERAL, pleiteando o provimento jurisdicional que decrete a nulidade parcial do Edital de Convocação para o Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais (C-FSG-UM-CFN), cujas inscrições ocorreram no interstício de 02.04.2018 a 30.04.2018 e, consequentemente, a sua participação no certame.

O MM. Juízo a quo julgou procedente o pedido, decretando a nulidade pleiteada, condenando a ré em honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos da Resolução no 134/2010 do Conselho da Justiça Federal, que aprovou o novo Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, alterada pela Resolução no 267/2013.

Apelou a União aduzindo, em apertada síntese, que o limite etário imposto pelo referido edital tem respaldo legal no “g”, art. 3o da Lei no 12.705/2012.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000739-43.2018.4.03.6140

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: RODOLFO RODRIGO SANTOS LAURENTINO

Advogado do(a) APELADO: ANDERSON DE LIMA FELIX - SP259363-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): A presente demanda traz à baila discussão sobre a legalidade a respeito do limite etário para candidatos Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais (C-FSG-UM-CFN), que em seu edital de convocação, nos termos do subitem 3.2, c, assim dispôs:

3.2 – São requisitos para inscrição dos candidatos no concurso e, caso aprovado, para posterior matrícula no C-FSG-MU-CFN:

(...)

c) ter, no mínimo, 18 anos e no máximo 24 anos de idade, referenciados em 1o de janeiro de 2019;

Sendo assim, considerando que a data referência daquele edital é 01/01/2019, a parte autora, ora apelada, viu-se impedida de participar do referido processo, haja vista ter nascido em 20.07.1991.

Conforme inteligência da Súmula 683/STF: "O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.

Muito embora haja limitação etária para diversas carreiras militares, vê-se que no presente caso as habilidades exigidas para o desempenho do cargo de Sargento Músico são meramente artísticas. Em mais, no que diz respeito às aptidões físicas do autor, deve-se considerar que o mesmo é já militar, como bem salientou o MM. Juízo sentenciante:

“Dessa forma, tal limitação etária não se mostra razoável para o exercício das atribuições relativas ao cargo pretendido de "Sargento Músico", mormente tendo em vista que, por ser cabo engajado (id 6838292), o autor já possui a aptidão física necessária para integrar o corpo de fuzileiros navais.”

Trago a colação o bem lançado precedente deste E. Tribunal Regional Federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS MÚSICOS DO EXÉRCITO. LIMITE DE IDADE. LEI 12.705/12. PERTINÊNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Sendo necessário que o limite de idade para a inscrição em concurso público guarde pertinência com a natureza das atribuições do cargo, é desarrazoada a exigência do limite de 26 anos para a inscrição no concurso para "Sargento Músico", cujas atribuições se referem à execução de peças musicais em eventos do Exército Brasileiro, distintas daquelas previstas para os sargentos de outras áreas, como "Artilharia" e "Cavalaria", com outras formações e decorrentes de escolas distintas. Precedentes.

2. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região; TERCEIRA TURMA; AI0013669-42.2016.4.03.0000; DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA; Data da publicação 20/10/2016)

Dessa forma, as contratações públicas e os atos administrativos devem ser norteados pela razoabilidade. Sendo assim, entendo que o limite etário imposto pelo Edital C-FSG-UM-CFN/2019, em seu item 3.2, c, compromete referido princípio.

Por fim, nos termos do §11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do §2o do citado artigo.

Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA 7/STJ. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS §§ 3o E 11 DO ART. 85 DO CPC/2015.

1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015.

2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento".

3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC".

4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico no qual se constata que a publicação da decisão de origem ocorreu depois de 18.3.2016 e onde houve a condenação em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

5. Para majoração dos honorários, o art. 85, §11, do CPC/2015 expressamente exige a valoração da atividade do advogado na fase recursal. Mais que isso, o CPC exige que seja demonstrado qual o trabalho adicional apresentado pelo advogado.

6. Por conseguinte e diante das circunstâncias do caso, majoro em 1% os honorários fixados anteriormente, considerando que a atuação recursal da parte embargante consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões.

7. Ressalto que os §§ 3o e 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelecem teto de pagamento de honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for sucumbente, o que deve ser observado sempre que a verba sucumbencial é majorada na fase recursal, como no presente caso.

8. Majoração da verba sucumbencial deve se ater, por ocasião da liquidação de sentença, aos limites previstos nos §§ 3o e 11 do art. 85 do CPC/2015.

9. Embargos de Declaração acolhidos." (EDcl no REsp 1660104 / SC EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL, Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento:19/09/2017, Data da Publicação/Fonte DJe 09/10/2017)

Sobre o tema cabe também destacar manifestação do C. STJ:[...] 3. O § 11 do art. 85 Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos provenientes de decisões condenatórias antecedentes. (AgInt no AREsp 370.579/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 30/06/2016)

Nesse contexto, entendo os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo devem ser majorados em 2% (dois por cento), observadas as disposições do artigo 98, §3o, do NCPC.

Ante todo o exposto, nego provimento à apelação e majoro em 2% (dois por cento) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo, com fundamento nos §§2o e 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, observadas as disposições do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

E M E N T A

SERVIDOR. APELAÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS MÚSICOS CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS. LIMITE ETÁRIO. LEI 12.705/12. PERTINÊNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO

1 - Considerando que a data referência daquele edital é 01/01/2019, a parte autora, ora apelada, viu-se impedida de participar do referido processo, haja vista ter nascido em 20.07.1991

2 - Súmula 683/STF: "O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.

3 - Muito embora haja limitação etária para diversas carreiras militares, vê-se que no presente caso as habilidades exigidas para o desempenho do cargo de Sargento Músico sejam meramente artísticas. Além do que, o que diz respeito às aptidões físicas do autor, deve-se considerar que o mesmo é já militar, como bem salientou o MM. Juízo sentenciante: “Dessa forma, tal limitação etária não se mostra razoável para o exercício das atribuições relativas ao cargo pretendido de "Sargento Músico", mormente tendo em vista que, por ser cabo engajado (id 6838292), o autor já possui a aptidão física necessária para integrar o corpo de fuzileiros navais.”

4 - Precedente deste E Tribunal Regional Federal: TERCEIRA TURMA; AI0013669-42.2016.4.03.0000; DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA; Data da publicação 20/10/2016.

5 - As contratações públicas e os atos administrativos devem ser norteados pela razoabilidade. Sendo assim, entendo que o limite etário imposto pelo Edital C-FSG-UM-CFN/2019, em seu item 3.2, c, compromete referido princípio.

6 - Nesse sentido, majoro em 2% (dois por cento) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo, observadas as disposições do artigo 98, §3o, do NCPC.

7 – Apelação improvida. Honorários majorados em 2% (dois por cento), com fundamento nos §§2o e 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, observadas as disposições do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação e majorar em 2% (dois por cento) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo, com fundamento nos §§2o e 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, observadas as disposições do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.